Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. VERBA SALARIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PERCENTUAL DE 30%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. No caso concreto, depreende-se que a manutenção de penhora de 30% (trinta por cento) da constrição Sisbajud não prejudica o sustento do Executado, além de mostrar-se capaz de compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito cobrado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.